Tribunal: STF
Processo: ARE 1587520
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA FISCAL PUNITIVA NÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IRPJ. AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. ACESSO DIRETO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NAS HIPÓTESES DA LC 105/2001 AOS DADOS ECONÔMICOS DOS CONTRIBUINTES. RE 601.314. INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS E IRREGULARIDADES FISCAIS. MULTA DE 75% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
1. A notificação do contribuinte aperfeiçoa o lançamento fiscal e constitui o crédito tributário, independentemente de pendências decorrentes de impugnações ou recursos, pois o ciclo de formação do ato administrativo já se completou anteriormente.
2. Nos termos dos artigos 151, inciso III, e 174 do CTN, a prescrição não pode ser reconhecida no processo administrativo fiscal, pois enquanto não houver decisão final sobre o recurso do contribuinte, a exigibilidade do crédito tributário está suspensa.
3. Não se pode cogitar da ocorrência de prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, tendo em vista a ausência de previsão legal específica que a autorize.
4. Além disso, a não ocorrência de prescrição e decadência no caso concreto já foi julgada por esta E. Corte por ocasião do Agravo de Instrumento nº 0005083-84.2014.4.03.0000, cujos embargos de declaração foram rejeitados. Nos tribunais superiores, o AREsp nº 1.314.563/SP não foi conhecido e o ARE nº 1.191.047/SP teve seu seguimento negado, com trânsito em julgado em 11/04/2019. Dessa forma, a matéria já foi decidida de forma definitiva, não cabendo revisão.
5. Ao julgar o RE 601.314 sob a sistemática da Repercussão Geral, o Pleno do STF reconheceu que o artigo 6º da Lei Complementar nº 105/2001 não viola o direito ao sigilo bancário, autorizando a Receita Federal a obter informações bancárias sem necessidade de autorização judicial para a constituição de crédito tributário.
6. A autuação fiscal ocorreu devido a irregularidades detectadas pela fiscalização, que resultaram na constituição de créditos tributários.
7. Tal situação levou à constituição do crédito tributário e a aplicação da multa isolada, nos termos do art. 44, inciso I e § 1º, inciso II, da Lei nº 9.430/96.
8. Com a inversão da sucumbência, a parte autora deverá arcar com todas as custas processuais e despesas, além de pagar honorários advocatícios de sucumbência aos representantes da União, com base no valor atualizado da causa (súmula 14 do STJ), fixados nos patamares mínimos previstos nas faixas dos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC, observando-se os critérios do § 2º do mesmo artigo.
9. Recurso de apelação da parte autora desprovido.
10. Recurso de apelação da União e reexame necessário providos.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, incs. X, XII e LXXVIII; e 150, inc. IV, da Constituição Federal, e ao princípio da legalidade.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário à luz do Tema 225 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que o acórdão a quo estaria em harmonia com a jurisprudência do STF e que eventual ofensa à Constituição seria indireta.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, desponta, no que pertine à matéria submetida a esta Suprema Corte, que as alegadas ofensas à Constituição Federal não foram debatidas no acórdão a quo, tampouco foram objeto de embargos de declaração tendentes ao saneamento de eventual omissão.
Revela-se ausente in casu, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.
Incidem, nesse viés, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, caso fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) face à recorrente, segundo art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente